Tribunal: TJPA
Processo: 0009258-04.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009258-04.2018.8.14.0013

APELANTE: SAVIO LUCAS REIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. ____________________________.

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0009258-04.2018.8.14.0013

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

APELANTE: SÁVIO LUCAS REIS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: WANESSA ALBUQUERQUE CASTRO MELENDEZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 157, § 2º, II DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA.

NULIDADE DA SENTENÇA – REÚ NÃO INTIMADO PARA AUDIÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA
. TESE ACOLHIDA.
Réu deixou de ser devidamente intimado para audiência de instrução, uma vez que se encontrava custodiado no CRRCAP, sendo indevidamente decretada sua revelia, prosseguindo a oitiva dos ofendidos sem sua presença, caracterizando o cerceamento de defesa
.

PREJUDICADO A ANÁLISE DOS DEMAIS TERMOS DE APELAÇÃO.

Recurso
CONHECIDO e PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
conceder provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº. ____________________________.

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0009258-04.2018.8.14.0013

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

APELANTE: SÁVIO LUCAS REIS DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: WANESSA ALBUQUERQUE CASTRO MELENDEZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
SÁVIO LUCAS REIS DA SILVA
, por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r.sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema (id.12147121)
que o condenou a cumprir pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
.
, em regime inicial semiaberto, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

De acordo com a denúncia, (id.12147097)
no dia 18/08/2018, por volta das 23h30min, o denunciado SÁVIO LUCAS REIS DA SILVA e mais um comparsa ainda não identificado, de maneira consciente e voluntária e em unidade de designios, abordaram as vítimas NAZARENO LEANDRO DA SILVA COSTA e PAULA MARTINS SIQUEIRA, e, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraíram para si (um) aparelho celular da marca LG, os documentos pessoais e o documento da motocicleta, pertencentes à vítima NAZARENO.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso na sanção punitiva do artigo 157, § 2º, II, do CPB.

A Denúncia foi recebida em 15 DE MAIO DE 2019 (id. 12147098)

Na
sentença
prolatada em 24/08/2022 (id.12147121),

o juiz de 1º grau julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o acusado/apelante
SÁVIO LUCAS REIS DA SILVA
pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

Em razões recursais
(id. 12147132), requereu a defesa de
SÁVIO LUCAS REIS DA SILVA
:
Preliminar

1)
Nulidade da sentença, impossibilidade de prova produzida na audiência de instrução e julgamento; 2) Nulidade do reconhecimento em delegacia;
Mérito

1)
Absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP; 2) Redimensionaamento da pena base aplicada.

Em sede de contrarrazões
(id. 10666537), o Ministério Público pugnou pelo
CONHECIMENTO
o recurso de apelação e, no mérito, seja
PROVIMENTO PARCIAL
,
no que tange o CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM e com a devida vênia, a DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA prolatada pelo Juízo
a quo
, com a DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA ESPECÍFICA PARA A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO, por assim ser medida de pleno e insofismável direito. S.M.J
.

Nesta instância superior
(id.12491891), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e PARCIAL PROVIMENTO para que seja acolhida a preliminar e anulado o feito desde a declaração de revelia do réu.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos instruídos para sessão do plenário virtual.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
SÁVIO LUCAS REIS DA SILVA
, por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema (id.12147121)
que o condenou a cumprir pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
.
, em regime inicial semiaberto, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço dos recursos de apelação.

PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA PRODUZIDA NA AUDIÊNCIA

-DECRETAÇÃO DA REVELIA INDEVIDA

Neste

particular, requer a defesa do apelante a nulidade da sentença, tendo em vista que o magistrado singular, ao proferir a sentença condenatória o fez fundamentando-se nas provas colhidas na audiência de instrução processual, pelo o qual o réu não fora intimado, uma vez que se encontrava preso.

Entendo que merece acolhimento o pedido da defesa.

Compulsando os autos, observa-se que o réu
SÁVIO LUCAS REIS DA SILVA,
inicialmente fora citado na casa penal onde se encontrava custodiado, no caso, no
Centro de Recuperação Regional de Capanema (CRRCAP
), conforme certidão (id.12147098).

Em 16/03/2021 fora proferida decisão interlocutória (id.12147100), pelo juízo singular, designando audiência de instrução e julgamento, sendo redesignada para o dia 01/02/2022 (id.121710).

Em 14/01/2022 (id.12147115) fora certificado nos autos, que o réu deixou de ser intimado para à audiência redesignada, tendo em vista, que a numeração constante no mandado de intimação seria inexistente, conforme atestou o Oficial de Justiça (id.12147115).

Na referida data redesignada, fora realizada a audiência, através de videoconferência, com gravação audiovisual, utilizando-se do sistema TEAM, nos termos da Portaria 7/2020-GP/VP/JRMB/CJCI, ocasião que o juízo, após detectar a ausência

do réu, e existente a certidão (id.12147115), decretou sua revelia, nos termos do art. 367, do CPP, sob fundamento de que o réu deixou de atualizar o seu domicílio, prosseguindo com a oitiva dos ofendidos, sem a presença do réu, presente a Defensoria Pública e o representante ministerial, sendo ao final apresentada as razões finais oralmente pelas parte, conforme ata de audiência (id.12147116).

Restou evidente que a secretaria do juízo deveria ter sido mais diligente com relação a intimação do réu para referida audiência em discussão, uma vez que que o réu inicialmente fora citado em uma casa penal

- Centro de Recuperação Regional de Capanema - CRRCAP, por se encontrar preso desde
12/12/2018
(id.12147096), o que não foi atentado para esse fato, deixando de se perquirir se o réu, por ocasião da diligência, para sua devida intimação, ainda permanecia custodiado, o que levou a erro o magistrado.

Diante de tais fatos, não nos resta outra alternativa, se não a nulidade da

sentença, bem como os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento realizada no
dia 01/02/2022 (id.121710), como bem destacou a Procuradora de Justiça em seu parecer:

“ (...)
a não intimação do réu, que se encontrava preso à data da audiência de instrução e julgamento, para a realização de seu interrogatório em razão do desencontro de informações sobre seu paradeiro, implica violação ao contraditório e à ampla defesa, o que deve culminar na nulidade do processo desde a audiência de instrução.

Assim, não tendo sido o réu devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento realizada, uma vez que estava preso, necessário acolher a preliminar suscitada, razão pela qual, chamo o feito a ordem, tornando nula a sentença e demais atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento, devendo os autos retornarem ao juízo de origem, para a regular instrução processual, a partir da nulidade da audiência de instrução e julgamento.

Diante da preliminar acolhida, restando prejudicado a análise dos demais termos das razões de Apelação.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
, para,
CONCEDER PROVIMENTO
à pretensão recursal, chamando o feito a ordem, tornando nula a sentença e os demais atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento, restando prejudicado a análise dos demais termos da apelação.

É como voto.

Belém/PA, 22

de maio de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/05/2023